Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600749-46.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão julgador: FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-06

Inteiro teor:
17/11/2022
Número: 0600749-46.2022.6.16.0000
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nos(as) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) RCand
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Fernando Wolff Bodziak
Última distribuição : 29/09/2022
Processo referência: 06007079420226160000
Assuntos: Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Registro de Candidatura - RRC - Candidato - PARTIDO DO MOVIMENTO
DEMOCRATICO BRASILEIRO DO PARANA - ODAIR TEODORO DA SILVA - CARGO: DEPUTADO
FEDERAL - IMPUGNAÇÃO
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
ODAIR TEODORO DA SILVA (EMBARGANTE)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
MIRIAM CIPRIANI GOMES (ADVOGADO)
CLAUDIA JACOB ROCKEMBACH (ADVOGADO)
RAFAEL BANNACH MARTINS (ADVOGADO)
LARISSA ANACLETO DO NASCIMENTO (ADVOGADO)
FERNANDA RODRIGUES REIS (ADVOGADO)
MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS (ADVOGADO)
Ministério Público Eleitoral (EMBARGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43186296
11/10/2022
13:24
Acórdão
Acórdão

Num. 43186296 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 11/10/2022 13:24:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22101113240727000000042151917
Número do documento: 22101113240727000000042151917
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 17/11/2022 17:49:14
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 61.405
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO REGISTRO DE
CANDIDATURA 0600749-46.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: FERNANDO WOLFF BODZIAK
EMBARGANTE: ODAIR TEODORO DA SILVA
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - OAB/PR27936-A
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
ADVOGADO: MIRIAM CIPRIANI GOMES - OAB/PR16759-A
ADVOGADO: CLAUDIA JACOB ROCKEMBACH - OAB/PR84130-A
ADVOGADO: RAFAEL BANNACH MARTINS - OAB/PR100687
ADVOGADO: LARISSA ANACLETO DO NASCIMENTO - OAB/PR109539
ADVOGADO: FERNANDA RODRIGUES REIS - OAB/PR94610
ADVOGADO: MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS - OAB/PR112302
EMBARGADO: Ministério Público Eleitoral
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: REGISTRO DE CANDIDATURA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
DEPUTADO FEDERAL. INDEFERIMENTO DO REGISTRO. ARGUIÇÃO DE
OMISSÃO QUANTO À ANÁLISE DE GRÁFICO. APRESENTADO PELA
DEFESA. MENÇÃO EXPRESSA À UTILIZAÇÃO DE PARÂMETROS
EQUIVOCADOS. REDISCUSSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. A expressa menção de que a defesa se utilizou de parâmetros equivocados para a contagem do prazo de
inelegibilidade indica a análise da tese apresentada pela defesa em forma de gráfico.
2. As alegações apresentadas pelo embargante consistem, em verdade, em pretensão de reexame da decisão,
já que evidente a intenção de rediscutir os fundamentos e a conclusão do acórdão, o que é inviável nesta
estreita via procedimental.
3. Ausente omissão, contradição, obscuridade ou erro material, impõe-se a rejeição dos embargos (art. 275
do Código Eleitoral c/c art. 1.022 do Código de Processo Civil).
3. Embargos de declaração rejeitados.

DECISÃO

Num. 43186296 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 11/10/2022 13:24:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22101113240727000000042151917
Número do documento: 22101113240727000000042151917
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 17/11/2022 17:49:14
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 06/10/2022
RELATOR(A) FERNANDO WOLFF BODZIAK

RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ODAIR TEODORO DA SILVA, candidato ao cargo de
Deputado Federal, sob o número 1544, pelo Partido Movimento Democrático Brasileiro, em face do
Acórdão nº 61.322 (ID 43166314) que rejeitou primeiros embargos de declaração opostos em face do
Acórdão nº 61.164 (ID 43115427), o qual havia indeferido o requerimento de registro de candidatura do
ora embargante.
Em suas razões (ID 43170973), o embargante sustenta que: a) O candidato interpõe novos embargos
exatamente no mesmo dia, apesar de dispor do prazo de 3 dias para tanto, o que apenas demonstra a
ausência de intuito protelatório; b) a intenção é de sanar omissão persistente no acórdão, que acaba por citar
fundamento diverso daquele trazido pelo embargante como causa de pedir; c) o acórdão que julgou o
registro sustenta que o Embargante pretende “08 anos de inelegibilidade o tempo transcorrido entre o
julgamento colegiado e o trânsito em julgado” e acórdão que analisou os embargos novamente consigna que
a pretensão do candidato seria esta , a de contar o prazo de inelegibilidade da decisão colegiada, porém
desde a defesa, passando pelos anteriores embargos de declaração, o candidato deixa claro que não pretende
detração, ou seja, não pretende que se desconte 8 (oito) anos de inelegibilidade, nem de decisão colegiada, e
nem do tempo de cumprimento da pena, posterior ao trânsito em julgado; d) Insiste-se na análise da tese de
defesa até agora não analisada e que foi sintetizada na linha do tempo representada por gráfico na petição,
no qual os prazos de cumprimento de pena (suspensão de direitos políticos) e inelegibilidade (8 anos – LC
64/90) são computados separadamente e após o trânsito em julgado. Requer se jam conhecidos e providos os
presentes Embargos de Declaração.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos processuais extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso.

No mérito, contudo, deve ser rejeitado.

As hipóteses de cabimento de embargos de declaração estão previstas no art. 1.022 do Código de Processo

Num. 43186296 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 11/10/2022 13:24:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22101113240727000000042151917
Número do documento: 22101113240727000000042151917
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 17/11/2022 17:49:14
Civil:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou
a requerimento;
III - corrigir erro material.

O Código Eleitoral, por sua vez, sem seu art. 275, assim dispõe:

Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas no Código de
Processo Civil. (Redação dada pela Lei nº 13.105, de 2015).
§ 1º Os embargos de declaração serão opostos no prazo de 3 (três) dias, contado da data de publicação da
decisão embargada, em petição dirigida ao juiz ou relator, com a indicação do ponto que lhes deu causa.

Na espécie, cuida-se de segundos embargos de declaração opostos por ODAIR TEODORO DA SILVA, em
que sustenta a ocorrência de omissão no julgado consistente na ausência de análise do gráfico elaborado
pela defesa para retratar “linha do tempo” processual da condenação em que indicou os períodos em que
pretende a computação do prazo de inelegibilidade.

Sem razão o embargante.

Consta do Acórdão Embargado:
"No caso, ao contrário do alegado pelo embargante, não há qualquer omissão no julgado
que apreciou todos os pontos abordados. Consta expressamente no Acórdão que,
conforme já assentado pelo Supremo Tribunal Federal, não é possível detrair do prazo de
08 anos de inelegibilidade o tempo transcorrido entre o julgamento colegiado e o trânsito
em julgado, ou entre o trânsito em julgado e o fim do cumprimento da pena.
De acordo com o embargante a decisão seria omissa por não ter analisado o gráfico por
ele apresentado, contudo, a decisão foi clara ao indicar o parâmetro a ser adotado na
contagem do prazo de 08 anos, restando evidente a utilização de parâmetros diversos no
gráfico."

Nestes segundos embargos, insiste o embargante que não houve apreciação de seu gráfico, o que não se
verificou.

Argui o embargante que, ao insistir na análise do gráfico, está a insistir na análise da tese de defesa até agora
não analisada, segundo a qual os prazos de cumprimento de pena (suspensão de direitos políticos) e
inelegibilidade (8 anos – LC 64/90) seriam computados separadamente e após o trânsito em julgado.

Num. 43186296 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 11/10/2022 13:24:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22101113240727000000042151917
Número do documento: 22101113240727000000042151917
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 17/11/2022 17:49:14

Pois bem, como bem se pode observar, no gráfico elaborado pela defesa do embargante, para o qual reclama
análise, foi incluída referência ao prazo de suspensão dos direitos políticos, que em verdade, nada influencia
na contagem do prazo de inelegibilidade.

Enquanto a inelegibilidade atinge apenas a capacidade eleitoral passiva, a suspensão dos direitos políticos,
mais ampla, abarca tanto a capacidade eleitoral ativa como a passiva. Tais institutos possuem natureza,
prazo e contagem diversos.

Acerca da suspensão de direitos políticos decorrente de condenação criminal, que não é sanção da
condenação, mas dela efeito automático, consta na Constituição Federal (art. 15, I) expressa referência de
que permanece vigente “enquanto perdurarem seus efeitos” e que exige, portanto, o cumprimento de todas
as penas, inclusive de multa, para seu levantamento.

De outra parte, ainda que o embargante alegue que não pleiteia detração, em seu gráfico observa-se que o
mesmo inicia a contagem do prazo a partir do trânsito em julgado (31.03.2011), paralisa a contagem quando
do início do cumprimento da pena (agosto 2011), volta a contar quando ocorre a interrupção do
cumprimento da pena (nov 2012), período em que foi processado o pedido de conversão da pena,
paralisando a contagem durante cumprimento a pena (15.12.2014), e retomando sua contagem após o
cumprimento total da pena em 19.09.2015, para assim considerar que estaria elegível em fevereiro de 2021.

Verifica-se assim, como já consignado no Acórdão que apreciou os primeiros embargos que os parâmetros
utilizados para elaboração do gráfico apresentado pela defesa foram equivocados, e como se depreende, não
observam o estabelecido no artigo 1º, inciso I, alínea e da Lei Complementar nº 64/90 e Súmula TSE nº
61. bem como decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 6630, ou seja, é contada a partir da
data em que se deu o cumprimento da pena.

Em conclusão, o que restou claramente comprovado nestes autos é que o embargante ficou inelegível desde
o trânsito em julgado da sentença (31.03.2011), continuou inelegível, mesmo durante a paralisação do
cumprimento da pena, porque durante todo este período estivera com seus direitos políticos suspensos
(art. 15, I da CF), até a extinção da punibilidade, declarada em 13/10/2015, momento que, então,
efetivamente, iniciou-se a contagem contínua e ininterrupta dos 08 anos de inelegibilidade
(estabelecido no artigo 1º, inciso I, alínea e da Lei Complementar nº 64/90 e Súmula TSE nº 61).

Portanto, o embargante ainda encontra-se inelegível.

Confira-se no gráfico abaixo:

Num. 43186296 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 11/10/2022 13:24:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22101113240727000000042151917
Número do documento: 22101113240727000000042151917
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 17/11/2022 17:49:14
Por todo o exposto, ainda que o embargante não concorde com a conclusão a que chegou esta Corte, não
houve qualquer omissão, obscuridade ou erro material no julgado, pelo que os embargos devem ser
rejeitados.

Diante do exposto, não havendo se falar em qualquer vício de que padeça o acordão embargado, constata-se
que a real pretensão dos embargantes, além de sua natureza protelatória, é a alteração do julgado por
mero inconformismo com o resultado do julgamento, para o que não se prestam os declaratórios.

Persistindo a irresignação quanto às questões ora trazidas deverão os embargantes se utilizar da via recursal
adequada, razão pela qual considera-se a matéria como prequestionada, nos termos do artigo 1.025 do
Código de Processo Civil.
DISPOSITIVO

Em face do exposto, não se tratando de nenhuma das hipóteses previstas no art. 275, do CE c/c art. 1.022, do
CPC, voto no sentido de que esta Corte conheça dos embargos e os REJEITE, a fim de manter-se
integralmente o acórdão recorrido.

Des. FERNANDO WOLFF BODZIAK – Relator

EXTRATO DA ATA

Num. 43186296 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 11/10/2022 13:24:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22101113240727000000042151917
Número do documento: 22101113240727000000042151917
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 17/11/2022 17:49:14
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (1327) Nº 0600749-46.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ -
RELATOR: DES. FERNANDO WOLFF BODZIAK - EMBARGANTE: ODAIR TEODORO DA SILVA -
Advogados do EMBARGANTE: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - PR27936-A, LUIZ GUSTAVO
DE ANDRADE - PR35267-A, MIRIAM CIPRIANI GOMES - PR16759-A, CLAUDIA JACOB
ROCKEMBACH - PR84130-A, RAFAEL BANNACH MARTINS - PR100687, LARISSA ANACLETO
DO NASCIMENTO - PR109539, FERNANDA RODRIGUES REIS - PR94610, MARCELA SENISE DE
OLIVEIRA MARTINS - PR112302 - EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-os, nos
termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak, Rodrigo
Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal Claudia Cristina
Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e José Rodrigo Sade. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Monica
Dorotea Bora.

SESSÃO DE 06.10.2022.